Tribunal: TJSP
Processo: 0010513-56.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida no HC no 2022084-37.2025.8.26.0000, em favor da corré Sara Cristina Oliveira, para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida no HC no 2022084-37.2025.8.26.0000, em favor da corré Sara Cristina Oliveira, para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente Dirceu Eduardo da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em decisão proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Barretos. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e ausência de fundamentação concreta na decisão de decretação da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por prisão domiciliar ou outras medidas alternativas. A liminar foi indeferida e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de extensão dos efeitos da ordem de habeas corpus concedida à corré para o paciente, com fundamento no art. 580 do CPP; (ii) examinar a legalidade da prisão preventiva e a viabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extensão dos efeitos de habeas corpus concedido a corré depende da identidade de situações fáticas e jurídicas entre os corréus, o que não se verifica no caso concreto, pois Sara Cristina foi incluída tardiamente nas investigações, possuía 18 anos, nenhum antecedente criminal e contra ela pesava apenas a fuga do local, diferentemente do paciente, já investigado por tráfico desde o início, com indícios mais robustos de autoria e materialidade.
A prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos, tais como a apreensão de entorpecentes (8g de crack e 2g de maconha), dinheiro em espécie, papel filme comumente utilizado no tráfico e registro prévio de abordagem de usuário em sua residência, caracterizada como ponto fixo de venda de drogas, além da fuga do local quando da chegada da polícia.
O juízo de origem fundamenta a custódia cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva.
A alegação de que a pequena quantidade de droga apreendida descaracteriza o tráfico exige reexame de provas, incabível na via estreita do habeas corpus.
As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam para revogar a prisão preventiva, que se justifica pela presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e pela insuficiência de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.
A prisão preventiva atende também ao requisito do art. 313, I, do CPP, dado que o crime imputado tem pena máxima superior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A extensão dos efeitos de habeas corpus concedido a corré exige identidade de situações fáticas e jurídicas, o que não se verifica quando há distinções relevantes na investigação, gravidade concreta e elementos probatórios.
A prisão preventiva é válida quando lastreada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, possibilidade de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
A pequena quantidade de droga apreendida não impede a decretação da custódia cautelar quando presente um conjunto probatório indicativo da prática de tráfico de entorpecentes.
Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se mostrarem insuficientes para garantir os fins da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 580.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais nos autos.